Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751436-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIAS REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Defiro a prorrogação requerida pela Autora pelo prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de indeferimento da inicial. Registre-se que o tempo solicitado para o cumprimento da determinação de recolhimento das custas e pagamento do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC/15 - 90 (noventa dias) - não se justifica, especialmente porque o ponto central da rescisória – querela nullitatis – pode ser deduzido em sede de ação anulatória, que prescinde de depósito prévio. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator